Tribunal: TJDFT
Processo: 0751233-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0751233-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PECISTA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE AUTO PECAS LTDA AGRAVADA: ALINE DA COSTA SANTANA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por PECISTA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE AUTO PECAS LTDA contra a decisão de ID 177038995, proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0731266-96.2017.8.07.0001, movida em face de ALINE DA COSTA SANTANA. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o requerimento de pesquisa de ativos via Sisbajud com o uso da funcionalidade “Teimosinha”, nos seguintes termos: Indefiro o pleito de pesquisa de ativos com a ativação da funcionalidade “Teimosinha” na plataforma SISBAJUD pelas seguintes razões. A primeira delas diz respeito ao funcionamento da ferramenta. Em uma pesquisa tradicional, o comando de bloqueio gera um número de protocolo cuja resposta, frutífera ou infrutífera, chegará ao Juízo no dia seguinte ao do cumprimento da ordem judicial. No sistema denominado “teimosinha”, cada dia gera-se um novo número de protocolo, com sua resposta corresponde, sucessivamente, durante o período de até 30 (trinta) dias ou mais, o que representaria, no prazo de trinta dias, trinta respostas a serem processadas pelo operador do Juízo. Os valores bloqueados, ao contrário do que se imagina, não são aglutinados em uma única transferência, mas, manualmente, deverão ser totalizados e transferidos um a um, com diferentes identificadores, para diferentes contas judiciais, impactando diretamente nas rotinas de expedição de alvarás e ofícios de transferências. Isso se falarmos de um cumprimento de sentença com um único executado. Enfim, uma sistemática de trabalho que assoberba a rotina cartorária e que, pelo que tem se constatado neste Juízo, não vem sendo efetiva, mormente na Circunscrição Judiciária de Brasília onde há um grande número de servidores públicos que recebem seus vencimentos uma única vez ao mês. Outra razão, estreitamente ligada à primeira, diz respeito ao prazo processual para impugnação do bloqueio e da penhora (arts. 841 e 854, ambos do CPC). A controvérsia se prende ao termo inicial do prazo para tanto. Considerando-se o que prescreve o Código de Processo Civil, a cada bloqueio nasceria ao executado a possibilidade de impugnação e ao exequente o de resposta à impugnação, o que, por certo ensejaria enorme tumulto processual. E uma terceira abordagem, tão preocupante quanto as anteriores, é a constatação de que o Código de Processo Civil atribui ao Juiz o dever de determinar o cancelamento de indisponibilidade excessiva em 24h (vinte e quatro horas), bem como acolher ou rejeitar impugnação do executado, também no prazo de 24h (vinte e quatro horas). Indaga-se como fazê-lo diante de um sistema que roda diariamente com protocolos e respostas diversos. Paralelamente, ainda impende rememorar que a ausência de imediata intervenção judicial em um cenário de indisponibilidade de ativos pode representar a prática, em tese, de tipo penal inscrito na Lei de Abuso de Autoridade (Lei no 13.869/2019). Em suma, a despeito das esperanças colocadas na ferramenta, este Juízo, diante dos óbices de ordem prática e jurídica acima elencados, apenas será favorável ao pedido em circunstâncias excepcionais e quando a parte exequente trouxer aos autos fortes motivos para que se creia que a parte executada se beneficia de depósitos em suas contas bancárias de forma frequente e contínua, não sendo essa a hipótese dos autos. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito de utilização da ferramenta em relevo. Promova-se o andamento do feito no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento provisório. [...] (ID origem 177038995). Nas razões recursais, o agravante sustenta que de forma diversa do que consignou a decisão agravada, a funcionalidade “teimosinha” já foi objeto de ajustes/atualização, estando, hoje em dia, perfeitamente apta a ser utilizada sem que haja a necessidade de realização de protocolos diários. Destaca que a utilização da ferramenta em comento irá majorar as chances de localização/constrição de ativos financeiros, concretizando-se, assim, os princípios da celeridade e cooperação processual, razoável duração do processo e efetividade da execução, que se dá no interesse do credor. Pontua que a suposta controvérsia supostamente existente em relação ao marco inicial de apresentação da impugnação, visto que a medida vindicada trata-se de ato legítimo, possível e com elevado grau de eficiência. Argumenta que: [...] o §3° do art. 854 do CPC é textual ao dispor que a impugnação à penhora deve ser apresentada no prazo de 05 dias, contados, naturalmente, da intimação do Executado para tanto. Que somente irá/iria ocorrer caso a medida restasse frutífera e, também, ao final dos protocolos da reiteração automática. Conforme praxe, enquanto não finalizada a integralidade do protocolo, não são juntados aos autos os resultados das ordens de penhora e, sintomaticamente, não é aberto prazo para a parte Executada se insurgir. Assevera que, de acordo com a previsão do art. 854, §1°, do Código de Processo Civil - CPC, eventual indisponibilidade excessiva deverá ser cancelada, a partir de determinação do magistrado, que dispõe de 24 horas a contar da resposta. Pondera que, como a resposta (na utilização da funcionalidade “teimosinha”) somente é acostada aos autos ao término dos protocolos diários, o citado prazo somente começa a fluir com a juntada aos autos do resultado Sisbajud, não havendo que se falar em qualquer configuração de prática tipificada na Lei de Abuso de Autoridade. Informa estarem presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo da demora. Assim, o agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a realização de constrição online via Sisbajud, utilizando a funcionalidade de reiteração automática das ordens de bloqueio “teimosinha”, pelo prazo de 30 dias; e, b) no mérito, o provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada, nos termos assinalados (ID 54000503). Preparo recolhido (IDs 54000506 e 54000507). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Passo, então, a apreciar o pleito de tutela de urgência consubstanciado na realização de pesquisa por ativos financeiros em nome do devedor via Sisbajud com a utilização da ferramenta “Teimosinha”. Pois bem, no que concerne ao pedido de consultas reiteradas dos ativos financeiros do agravado, o art. 835, inciso I, do CPC, prevê expressamente a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou aplicação em instituição financeira. Na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, consta que a “Teimosinha” objetiva a reiteração automática de ordens de bloqueio no SISBAJUD, sendo que o próprio sistema calcula as quantias a serem bloqueadas nas ordens subsequentes. Consta, ainda, que, A partir da emissão da ordem eletrônica de penhora de valores, o magistrado pode registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no Sisbajud até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. E já é possível deixar as ordens pré-agendadas.[1] Com efeito, não se descura que a reiteração das ordens de bloqueio no referido Sistema de forma automática pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. Por outro lado, sobreleva ressaltar que a utilização dessa ferramenta cria rotinas às unidades judiciais, já sobrecarregadas com o grande volume de processos. Diante disso, pertinente que seja avaliada a utilidade e a efetividade da medida na situação concreta, com vistas a não criar embaraços às partes e ao Juízo de origem. A propósito, confira-se a seguinte ementa de julgado da eg. 2 Turma Cível deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISBAJUD COM O USO DA NOVA FUNCIONALIDADE "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu pedido de realização da pesquisa SISBAJUD com o uso da funcionalidade de reiterações automáticas. 2. [...] 3. Em busca de bens da devedora é plausível a reiteração de consulta aos Sistema de Busca de Ativos - SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. 3.1. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada "teimosinha". 3.2. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. 3.3. Esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: "1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência." (5a Turma Cível, 07484437120208070000, rela. Desa. Maria Ivatônia, DJe 01/06/2021). 4. Recurso provido. (Acórdão 1721915, 07109531020238070000, Relator: JOÃO EGMONT,2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se) Com efeito, no meu entendimento, a utilidade se mostra configurada quando há indícios de mudança da situação econômica da parte executada ou quando tiver decorrido tempo razoável desde a última pesquisa. Na hipótese, observei, em uma análise preliminar dos autos de origem, que a última busca por ativos em nome do agravado via Sisbajud foi protocolada em 28.09.2022 e teve resultado parcialmente frutífero, uma vez que houve bloqueio de quantias nas contas de titularidade da agravada (ID origem 139724162). Assim, apesar de o agravante não ter fornecido qualquer informação a respeito da alteração da situação financeira do agravado, tenho que o fato de ter havido êxito parcial na consulta dos ativos da devedora é indiciário da possibilidade de êxito da consulta reiterada. Com efeito, não se pode deixar de lado o fato de que a pesquisa de bens via Sisbajud é um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar os bens do devedor. Além disso, a reiteração de consultas é automática, não sendo mais necessário que o Juízo opere o Sistema a cada dia de reiteração. Diante desse panorama, considerando que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797, CPC), uma vez comprovado o decurso razoável de tempo, entendo que não há motivos para obstar a promoção de nova consulta. Nesse aspecto colaciono: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. INFOJUD. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de reiteração de pesquisa por meio do Infojud, com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor. 2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud, Infojud e Renajud não é limitada pela legislação de regência. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. 3. No caso em exame houve o transcurso de prazo razoável, superior a 1 (um) ano, desde a última pesquisa, o que justifica a possibilidade de reiteração da diligência. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1768080, 07267286520238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDEM DE BLOQUEIO. "TEIMOSINHA". MECANISMO DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de determinação de reiteração automática de ordens de bloqueio, por meio do Sisbajud, com o objetivo de descobrir bens e ativos financeiros pertencentes ao devedor. 2. Um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar os bens do devedor é exatamente a pesquisa efetuada por meio do sistema Sisbajud. 2.1. À luz das particularidades do caso concreto está justificada a realização de nova pesquisa patrimonial. 3. Deve ser admitida a utilização da nova ferramenta denominada "teimosinha", disponibilizada no sistema Sisbajud. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1791449, 07405476920238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, entendo que existe razoabilidade e, portanto, probabilidade do direito em relação ao pedido de consulta reiterada ao sistema SISBAJUD (“Teimosinha”). O perigo de dano, a seu turno, é ínsito à natureza e ao objetivo da medida – satisfação da execução –, uma vez que, tratando-se de feito executivo em curso, no qual a devedora já foi citada e não adimpliu o débito, o risco de ocultação patrimonial é inegável. A consulta reiterada ao SISBAJUD deve, pois, ser deferida. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que seja realizada nova busca por bens e ativos financeiros em nome da agravada no Sisbajud, na modalidade “Teimosinha”, por 30 (trinta) dias. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Legal, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/inovacao-no-sisbajud-permite-preservacao-de-sigilo-das-ordens/. Acesso em: 16 ago. 2023.